Tribunal: TJDFT
Processo: 0725143-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO INEXISTENTE.
I. Não se pode considerar omisso acórdão que não se pronunciou sobre honorários advocatícios na hipótese em que a reforma da decisão agravada torna insubsistente a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
III. Embargos de Declaração desprovidos.